Tribunal: TJDFT
Processo: 0751851-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751851-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANNIE SOUSA LOPES AGRAVADO: JOSE NICODEMOS ROCHA VENANCIO D E C I S Ã O A autora agrava contra decisão da 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília que revogou as medidas protetivas de urgência, porque não mais subsiste situação de risco em seu desfavor. Alega, em suma, que o agravado continua agindo de maneira violenta e intimidadora, razão pela qual as medidas devem ser mantidas. Junta documento denominado “Investigação Psicológica”, no intuito de demonstrar suposto impacto emocional decorrente de violência mental e psicológica causada pelo seu ex-companheiro. Afirma que contínua a violência psicológica, marcada por hostilidade/intimidação e perturbação, desencadeando doença autoimune (vitiligo). Sustenta que medidas protetivas não contêm prazo determinado, devendo vigorar pelo tempo necessário ou até que a vítima manifeste concordância com a revogação, após certeza absoluta de cessação do perigo ou da situação de violência. Argumenta suposta irregularidade na decisão anterior que poderia refletir na validade da que revogou as medidas, já que publicada no Diário da Justiça Eletrônico – Dje aproximadamente 3 (três) meses depois de prolatada, razão pela qual as posteriores devem ser consideradas nulas, por ofensa ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, pleiteia revogação da decisão a quo, mantendo-se as medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato por qualquer meio de comunicação. É o relatório. Decido. Decisão na qualidade de relator eventual. Em que pese a Lei Maria da Penha não apontar claramente qual o recurso cabível contra decisões atinentes às medidas protetivas, assim como o Regimento Interno do TJDFT apontar como cabível a Reclamação Criminal (art. 232), o entendimento jurisprudencial prevalente admite a interposição do agravo de instrumento criminal, mormente quando o tema envolve medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica, cuja natureza prevalece a criminal. Assim, admito o processamento. A princípio, a análise restringe-se à antecipação da tutela, como relator eventual, até o julgamento definitivo do agravo. Não vejo configurada a relevância da fundamentação necessária para a concessão da liminar pleiteada. As medidas protetivas de urgência são excepcionais e restritivas de direitos fundamentais, de modo que sua aplicação exige contemporaneidade da agressão e comprovação efetiva da necessidade de proteção imediata. A aplicação das medidas protetivas de urgência requer a comprovação de situação de risco efetivo para a vítima, caracterizada por agressões ou ameaças de natureza penal relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. O histórico e os relatos dos autos desaconselham, por ora, a manutenção das medidas protetivas, recomendando a prudência, manter-se a decisão do juízo a quo. No caso, além de o inquérito correlato ter sido arquivado, desde 8/5/2024, por inexistência de crime, a queixa-crime relativa aos mesmos fatos foi rejeitada nos autos do Proc. 0743368-61.2024.8.07.0016. A disputa aproxima-se de controvérsia cível, não se vislumbrando a prática de crimes praticados contra a mulher no ambiente doméstico, aptos a atrair a incidência da Lei n. 11.340/06. Confira-se a decisão recorrida: “O feito principal (IP correlato - autos associados 077617219.2023.8.07.0016) encontra-se arquivado desde 08/05/2024. A vítima não manifestou interesse na manutenção da medida, demonstrando com sua conduta não ter interesse nas medidas Assim, não há como se continuar a restringir os direitos de um cidadão brasileiro sem que lhe seja dado a oportunidade de se insurgir contra a acusação que lhe recai. A autonomia da medida protetiva de urgência é relativa, não absoluta, eis que exige a comprovação de uma conduta criminosa para se embasar sua continuidade, pelo que não pode subsistir sem qualquer procedimento que vise apurar a acusação que é feita contra o autor do fato. Basta pensar: Uma vítima pode pedir Medida Protetiva de Urgência alegando que o autor do fato nada fez? Evidente que não. Da mesma forma não pode uma vítima simplesmente imputar uma conduta ao autor do fato e pretender que tal alegação não seja investigada a fim de ser verificada a justa causa para a restrição dos direitos do autor do fato, pretendendo, ainda, que seja mantida uma medida cautelar sem que haja possibilidade de contraditório. Diante do arquivamento do feito principal e considerando que a vítima não demonstrou a necessidade de manutenção das medidas devem as medidas protetivas deferidas serem revogadas. A ocorrência de fatos novos, se houver, deverá ser tratada em procedimento investigativo próprio. Ante o exposto, não tendo sido comprovado o risco atual e iminente a justificar a manutenção das medidas protetiva e já tendo havido o arquivamento do feito principal REVOGO expressamente as medidas protetivas anteriormente deferidas em razão dos fatos em apuração nestes autos.” Em relação ao documento denominado “Investigação Psicológica”, ressalta-se que os pedidos e os esclarecimentos devem ser submetidos originariamente ao juiz natural, a saber, o que proferiu a decisão recorrida. A não ser assim, ocorrerá inaceitável supressão de instância. Acrescente-se que não se cogita de nulidade da decisão proferida em 24/6/2024, tendo em vista a regra de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico, além do que a D. advogada da agravante manifestou ciência três dias depois (27/6/2024), inclusive concordando com a prorrogação do prazo das medidas protetivas, conforme ID 202157790. Sobre o tema, atente-se para entendimento já pacificado pelo STJ: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. DUPLICIDADE. PREVALÊNCIA DA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)" (EAREsp n. 1.663.952/RJ, Corte Especial, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 9/6/2021 - Informativo STJ n. 697). 2. Agravo interno não provido. (1a Turma, AgInt no AREsp 2.610.444, Min. Sérgio Kukina, julgado em 23/9/2024)". Destarte, a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência se baseou no contexto fático apresentado, em análise minuciosa da situação, razão pela qual não deve ser modificada. Posto isso, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se. Comunique-se o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, requisitando informações. intime-se a parte contrária para se manifestar no prazo legal. Após, colha-se parecer da D. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator